Tribunal: TJDFT
Processo: 0717677-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0717677-84.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOANA DA SILVA BRITO NETA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Cuida-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em face do pedido de gratuidade de justiça, a recorrente foi intimada a demonstrar que faz jus a referido benefício. Em resposta, a recorrente alegou não ser viável comprovar nos autos sua carência financeira, ao que pugnou pela manutenção da suspensão dos autos ou pela desistência do recurso. Ressalto que já foi determinada a suspensão dos autos até o julgamento da Ação Civil Pública n° 0704841-73.2020.8.07.0018. Todavia, a análise da gratuidade refere-se à admissibilidade recursal e não depende do julgamento daquela ação para ser analisada. Dessa forma, considerando o pedido de ID 35695299 e, ainda, que o art. 998 do CPC estabelece não ser necessária a anuência do recorrido ou dos litisconsortes para que a parte desista do recurso, homologo o pedido de desistência recursal. Certifique-se o trânsito em julgado e restituam-se os autos ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito